Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717216-95.2023.8.07.0020 RECORRENTE: DANIEL JONATHAN FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade. Rejeição. Absolvição. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, pela prática do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa alega nulidade do bem apreendido e requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa, com isenção de pena. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser declarada nulidade do bem apreendido; (ii) se estão presentes os requisitos para absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova, pois a apreensão do celular ocorreu no cumprimento de mandado de prisão, e não de busca domiciliar, nos moldes do art. 244 do CPP, não havendo falar em pesca probatória, mas em serendipidade ou encontro fortuito de provas. 4. A materialidade e autoria do crime de receptação dolosa foram devidamente comprovadas por depoimentos de policiais e da vítima, bem como pelo fato de o apelante estar em posse de celular roubado sem comprovação de sua origem lícita. O aparelho celular foi apreendido em poder do recorrente, cabendo a ele o ônus da contraprova, o que não ocorreu. Evidenciado o dolo pelas circunstâncias fáticas, inviável a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há falar em nulidade se a apreensão do bem se deu durante o cumprimento do mandado de prisão nos moldes do art. 244 do CPP. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito de receptação culposa se o dolo restou demonstrado pelas circunstâncias fáticas.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180. Código de Processo Penal, art. 244, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 876.898/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 6.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1932522, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 243 do Código de Processo Penal, asseverando inobservados os requisitos legais no cumprimento do mandado de busca e apreensão da res furtiva, em ofensa à inviolabilidade de domicílio; b) artigo 180, §3o, do Código Penal, pois ausente dolo específico e o conhecimento sobre origem ilícita do bem apreendido, não havendo que se falar, assim, em comprovação da materialidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 243 do CPP e 180, §3o, do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez e pela regularidade da diligência cuja nulidade se pretende demonstrar, além de decidir pela comprovação da autoria e da materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012